Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. ART. 6o DA RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. TEMA No 1.085 DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
2. A respeito da matéria relativa aos descontos dos empréstimos firmados em conta corrente, a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – BACEN, estabelece em seu art. 6o que: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
3. Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Depreende-se da tese sufragada que é permitido o desconto das parcelas decorrentes de mútuo bancário na conta corrente do devedor, desde que previamente autorizados por ele e enquanto perdurar tal autorização.
5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva.
6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV).
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.